Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717923-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMELIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Manifeste-se o ente devedor sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios